Tribunal: TJDFT
Processo: 0723042-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723042-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA GOMES CHACON AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FERNANDA GOMES CHACON contra a decisão de ID 59942410 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0721483-36.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência da parte autora, ora agravada, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por FERNANDA GOMES CHACON em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., com a finalidade de obter tutela de urgência para “determinar a manutenção do contrato do plano de saúde, tornando sem efeito o comunicado do cancelamento previsto para o dia 31/05/2024, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Num primeiro momento é forçoso reconhecer a notoriedade da prática dos planos de saúde de impor a adesão de pessoas físicas em planos coletivos na condição de beneficiárias, sendo que em muitas das vezes sequer é oferecida a possibilidade de adesão a um plano individual. Este comportamento, por si só, já é ofensivo a lealdade contratual que deve reger toda a relação contratual (princípio da boa-fé), uma vez o plano de saúde age, pois sabe que no futuro poderá romper o contrato sob a alegação de encerramento do vínculo com o contratante coletivo. Todavia, a autora não postula o fornecimento de um plano de saúde na modalidade individual, esta não é pretensão. A pretensão é continuar nos moldes contratados, ou seja, no contrato coletivo, pois este é mais vantajoso economicamente Nos termos narrados na inicial, o contrato foi regularmente rescindido pela operadora de plano de saúde, a qual se atentou para o prazo de 60 dias, nos termos do art. 14 da Resolução no 557/22 - ANS. Portanto, houve a obediência da regularidade formal para a resilição do contrato. A autora não se encontra internadas e não há prova documental da existência de um tratamento urgente e de cunho continuado, sendo que a existência de asma e doença autoimune, não se amolda a exceção prevista no tema do 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a autora não se encontra internada para tratamento. Em que pesem os argumentos aduzidos na inicial, não há o direito subjetivo de postular a imposição da operadora de plano de saúde na manutenção do contrato, pois não há norma que lhe assegure o direito de manter um contrato coletivo Ausente, portanto, a probabilidade do direito para o deferimento do pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITEM-SE os réus a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Corrijo a autuação. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. No agravo de instrumento (ID 59940908), a parte autora, ora agravante, pleiteia “a concessão, ‘INAUDITA ALTERA PARS’ e com fulcro no art. 84, §3o do CDC e arts. 297 e 300 do Código de Processo Civil, da antecipação dos efeitos da tutela pretendida para determinar a manutenção do contrato do plano de saúde, tornando sem efeito o cancelamento do contrato ocorrido o dia 31/05/2024, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)” (p. 20). Informa que é portadora de asma crônica, osteonecrose de quadril bilateral e vasculite urticariforme imunomediada (doença autoimune grave) e que é beneficiária do plano de saúde desde abril/2018, com regular adimplemento de suas obrigações, mas que em 30.04.2024 foi surpreendida com a comunicação da Gestora de Saúde QUALICORP, sobre o cancelamento do plano de saúde AMIL, o qual somente teria cobertura até o dia 31/05/2024. Argumenta, em suma, ser ilógico permitir o cancelamento unilateral pelo Plano de Saúde quando os beneficiários passam a utilizar mais os serviços para o tratamento das doenças cobertas contratualmente, pois é cômodo à operadora realizar a extinção do negócio quando há o aumento significativo da taxa de sinistralidade, desprezando-se todos os contínuos anos de existência do plano de saúde, em total ofensa ao direito fundamental à saúde. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que sem a cobertura médico-hospitalar propiciada pelo plano de saúde, a Agravante será obrigada a contratar novo plano de saúde, com a observância de cumprimento de novos períodos de carência com manifesto risco à sua saúde, ficando à mercê do SUS (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, porquanto deferida a gratuidade de justiça pelo juízo a quo (ID 59942410). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, eis que da análise inicial dos autos, se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso interposto. É cediço que os planos de saúde coletivos, sejam eles empresariais ou por adesão, podem ser cancelados pela operadora de saúde de forma unilateral e sem nenhuma justificativa, mas desde que isso seja feito após a vigência do contrato (depois de 12 meses) e mediante notificação com antecedência de 60 dias. Embora a Lei dos Planos de Saúde não trate expressamente sobre essa questão, existe previsão neste sentido nas Resoluções da ANS n. 557, de 2022, no art. 23 e n. 509, de 2022, Anexo I, o qual, por oportuno se transcreve: A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão contratual e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência, mas sendo os beneficiários destinatários finais dos serviços e estando presente vulnerabilidade, aplicam-se à hipótese as normas consumeristas. Ocorre que na hipótese, após consulta aos autos originários, verifica-se que a operadora de saúde AMIL não cumpriu respeitar o prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência da data de rescisão, eis que a beneficiária foi notificada em 30.4.2024 de que o cancelamento do plano ocorreria em 31/05/2024 (ID 59942419), ou seja, apenas 30 dias depois da comunicação feita pela Qualicorp. Ademais, há que ponderar, ainda, que o CDC estabelece que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara, de modo que a transparência e a comunicação eficaz entre as partes são essenciais para proteger os direitos dos consumidores; bem como o códex consumerista estabelece que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Nesse cenário, ao cancelar imotivadamente o plano de saúde coletivo sem justo motivo e sem aviso prévio coloca o consumidor em clara desvantagem, ferindo princípio basilar de qualquer relação contratual, concernente na boa-fé. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar que às requeridas que preservem o plano de saúde firmado com a parte requerente, ora agravante, com todas as coberturas a ele inerentes, mediante o pagamento, por parte da requerente, do valor mensal que já suportava, somado ao valor que eventualmente fosse repassado pela estipulante. FIXO o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil (um mil reais), limitada, neste primeiro momento, a 20 (vinte) dias. O termo inicial do prazo para o cumprimento é a data da efetiva citação/intimação; e não da juntada do mandado aos autos. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator